Tribunal: STF
Processo: Rcl 47997
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de São Luís/MA contra atos praticados pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Luís nos autos do Processo 0016921-71.2014.5.16.0002, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 6.556-MC/DF.
    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:
    “Posteriormente, a parte exequente apresentou a Petição ID 3d474d1, solicitando que fossem destacados do valor principal do precatório os valores devidos a título de honorários advocatícios (R$ 15.824,83), bem como o seu pagamento a título de crédito superpreferencial na forma prevista no art. 9º e parágrafos da Resolução nº 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, ou seja, seguindo o mesmo procedimento previsto para as Requisições de Pequeno Valor, já que o advogado conta com mais de 60 (sessenta) anos de idade e tratar-se-ia de verba de caráter alimentar. 
    Diante disto, o juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Luís exarou o ato ora reclamado, qual seja, a Decisão ID b2614a5 (Doc. 01), reconhecendo o direito ao pagamento imediato do crédito superpreferencial ao causídico no prazo de 60 (sessenta dias), na forma do art. 74 c/c art. 9º, §§3º e 7º da Resolução 303/CNJ, sob pena de sequestro/penhora das contas públicos por meio do SISBAJUD: 
    […]
    Por fim, mesmo após Manifestação do ente público no sentido de que impossibilitado o pagamento dos valores destacados a título de crédito superpreferencial na forma da Resolução nº 303/CNJ, o douto juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Luís, determinou o bloqueio do valor devido nas contas públicas, com a expedição do Alvará em favor do beneficiário, como atesta a documentação em anexo (Doc. 01). 
    Destaque-se, desde já, que na forma do art. 100, §4º da CF/88 c/c a Lei Municipal nº4.476/2005 (em anexo, Doc. 05), o limite previsto para pagamento de Requisição de Pequenos Valores pelo Município de São Luís é de 10 salários-mínimos. 
    O que se observa é que o magistrado que prolatou a ordem de pagamento do crédito superpreferencial no processo em epígrafe deixou de atentar para o fato de que, atualmente, os pagamentos dos créditos superpreferenciais na forma em que autorizado pela Resolução 303/CNJ – ou seja, por mera requisição do juízo, sob pena de sequestro das contas públicas –, encontram-se suspensos até o julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.556/DF, por força de Medida Cautelar exarada naqueles autos (Doc. 02), a qual suspendeu a aplicação do disposto no art. 9º, §§3º e 7º da referida resolução, por possível incompatibilidade com o disposto no art. 100, §2º da Constituição Federal. 
    Ante o que se expôs é que vem o Município de São Luís, perante esta Suprema Corte, pleitear abrigo contra a inconstitucional decisão que obriga o ente público a realizar pagamentos imediatos em valores superiores ao estabelecido em Lei Municipal para pagamentos de RPV, na forma de créditos superpreferenciais, e por mera requisição do juízo, como supostamente autoriza a Resolução nº 303/CNJ, em seu art. 9º, §§3º e 7º, com o fito de cassá-la, no sentido de ser obedecido o decidido na MC-ADI nº 6.556/DF.” (documento eletrônico 1) 
    Deferi parcialmente o pedido de liminar (documento eletrônico 9).
    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 16).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento à reclamação (documento eletrônico 18).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação.
    A autoridade reclamada prestou as seguintes informações:
    “Na manifestação de id 3d474d1, interposta em 28/10/2020, o patrono do reclamante requereu a desvinculação dos honorários advocatícios do ofício precatório, nos termos da Súmula Vinculante 47 do STF, e seu pagamento via RPV, diante da natureza de crédito preferencial e na condição de idoso, nos termos da Resolução 303 do CNJ.
    Diante de tal pedido, em 01/03/2021, decisão de id b2614a5, reconhecendo os honorários advocatícios sucumbenciais como pagamento da parcela Superpreferencial prevista na Resolução 303/2019 do CNJ, foi determinada a requisição de pequeno valor do ente público executado, seja expedida RPV em benefício do patrono do exequente, cumprindo-se os procedimentos estabelecidos na mencionada resolução.
    Em 17/03/2021, o Município reclamante apresentou manifestação informando exclusivamente o limite do RPV.
    Após a manifestação do autor da ação original, este juízo determinou o cumprimento da decisão de id b2614a5, acima mencionada, com a devida intimação das partes.
    Não havendo o pagamento no prazo legal contido no Art. 535, § 3, inciso II, do Código de Processo Civil, este juízo procedeu com bloqueio através do BACENJUD nas contas do Município reclamante e a sua liberação, via alvará, para o patrono da reclamante.
    Somente após a referida expedição, o ente público apresentou manifestação em 14/06/2021 requerendo o cancelamento do Alvará e reconsideração do despacho, deixando transcorrer in albis a decisão de id b2614a5. Desta forma, o referido expediente foi sacado pelo patrono da reclamante nos autos originais, no dia 14/06/21, conforme extrato do Banco do Brasil, antes, assim, do ajuizamento da presente Reclamação, datada de 22/06/2021.” (documento eletrônico 16 - grifei)
    Por oportuno, transcrevo trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República:
    “Ajuizou-se esta reclamação em 22.6.2021 (fl. 366), no entanto, antes disso, em 14.6.2021, o beneficiário do requisitório superpreferencial sacou a verba, que foi bloqueada via BACENDJUD pelo Juízo reclamado. Tal panorama é narrado detalhadamente nas informações prestadas às fls. 383/385.
    Nota-se que o ato reclamado exauriu-se em seus efeitos, de sorte que a cassação desse édito revela-se inútil e desnecessária –binômio definidor do interesse processual.
    Destarte, há de ser denegado o seguimento da presente actio, por ausência de condição da ação, a saber, o interesse de agir, na forma dos artigos 17; 330, III; e 485, VI, todos do Código de Processo Civil.” (documento eletrônico 18 – grifei)
    Com efeito, o exaurimento dos efeitos do ato reclamado, antes mesmo do ajuizamento da reclamação, implica a sua inadmissibilidade, por ausência de interesse de agir.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão à 2ª Vara do Trabalho de São Luís/MA.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator